Tribunal: TJES
Processo: 5001739-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas; Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001739-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS ELIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEI FEDERAL Nº. 14.230/2021 – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TEMPUS REGIT ACTUM – TEMA 1199 STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao definir o Tema de Repercussão Geral n.º 1.199, assentou a retroatividade das alterações legais promovidas pela Lei Federal n.º 14.230/2021 em benefício dos acusados, notadamente quanto à supressão da modalidade culposa do ato ímprobo, ressalvando, todavia, a observância da eficácia preclusiva da coisa julgada da sentença condenatória e a inaplicabilidade retroativa do regime prescricional.

2. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001739-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS ELIAS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS ELIAS contra a decisão id 7292121 proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Linhares, que, na “ação de improbidade” nº 0001191-16.2008.8.08.0030, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou as alegações de nulidade de intimação e prescrição intercorrente da pretensão sancionadora por ato de improbidade administrativa.

Pelas razões recursais (id 7292119), o Agravante requereu, liminarmente, o deferimento de tutela de urgência recursal a fim de suspender o trâmite do “cumprimento de sentença” em curso na origem. Sustenta (i) que a inobservância do disposto no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil, enseja a nulidade da sua intimação realizada em 12.03.2018, pois decorridos mais de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado do título executivo judicial; (ii) as alterações da Lei n.º 14.230/2021 sobre normas de direito material que sejam benéficas devem ser aplicadas imediatamente, mesmo sobre fatos ocorridos antes de seu advento, razão pela qual há de ser reconhecida a prescrição intercorrente pelo decurso do prazo superior a 4 (quatro) anos entre o ajuizamento da ação de improbidade e a sentença condenatória. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, extinguindo-se o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e com fulcro no artigo 23, §4º, inciso I, e §5º, ambos da Lei n.º 14.230/2021.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida no id 8060095.

Sem contrarrazões do órgão do Ministério Público atuante no primeiro grau de jurisdição.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta no parecer de id 9463190, ao término do qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001739-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS ELIAS

AGRAVADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS ELIAS contra a decisão id 7292121 proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Linhares, que, na “ação de improbidade” nº 0001191-16.2008.8.08.0030, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou as alegações de nulidade de intimação e prescrição intercorrente da pretensão sancionadora por ato de improbidade administrativa.

Pelas razões recursais (id 7292119), o Agravante requereu, liminarmente, o deferimento de tutela de urgência recursal a fim de suspender o trâmite do “cumprimento de sentença” em curso na origem. Sustenta (i) que a inobservância do disposto no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil, enseja a nulidade da sua intimação realizada em 12.03.2018, pois decorridos mais de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado do título executivo judicial; (ii) as alterações da Lei n.º 14.230/2021 sobre normas de direito material que sejam benéficas devem ser aplicadas imediatamente, mesmo sobre fatos ocorridos antes de seu advento, razão pela qual há de ser reconhecida a prescrição intercorrente pelo decurso do prazo superior a 4 (quatro) anos entre o ajuizamento da ação de improbidade e a sentença condenatória. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, extinguindo-se o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e com fulcro no artigo 23, §4º, inciso I, e §5º, ambos da Lei n.º 14.230/2021.

Pois bem.

Acerca da nulidade da intimação publicada em 08.06.2018, por violação ao disposto no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como pelo fato da intimação ter sido realizada em nome de advogado não mais constituído nos autos, houve deliberação do Juízo
a quo
por meio da decisão de fls. 755/755v, datada de 27.08.2019, ocasião em que determinada a retificação dos atos processuais até então realizados, afastando-se, ainda, a tese de decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e a deflagração do cumprimento de sentença.

O Agravado, devidamente intimado da referida decisão de fls. 755/755v (dos autos originários), manifestou irresignação apenas quanto ao valor da execução, tornando-se, portanto, precluso o capítulo daquela decisão relativo à nulidade da intimação, na esteira da conclusão esposada pelo Juízo
a quo
.

Deste modo, revela-se óbice à renovação desta matéria agora em sede recursal, motivo pelo qual a decisão não merece reparos neste particular.

No que se refere à aplicação retroativa das inovações incluídas pela Lei n.º 14.230/2021, a pretensão recursal não merece prosperar.

É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa – Lei Federal nº 8.429/1992 – passou por significativas modificações a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas, a prescrição intercorrente e a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa.

A esse respeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo ARE nº 843989, do qual emana o tema 1199 -
“
Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente” -
fixou tese de repercussão geral de que o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Veja-se:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(STF, ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-251, DIVULG 09-12-2022, PUBLIC 12-12-2022). (g.n).

Nesta intelecção, à luz do precedente vinculante, conquanto superado prazo de 4 (quatro) anos entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença, não há se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no art. 23, §4º, da Lei nº 14.230/2021, mormente porque no caso
sub examine
não há retroatividade da norma por força do princípio “
Tempus Regit Actum”.

A observância ao precedente invocado pode ser observada nesta e. Corte Estadual, conforme julgados cujas ementas seguem abaixo transcritas:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NOVO REGIME PRESCRICIONAL - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1199 - IRRETROATIVIDADE – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do Leading Case ARE nº 843989, de relatoria do Exmo. Min. Alexandre de Moraes (Tribunal Pleno, DJe 12/12/2022), o Supremo Tribunal Federal, dentre várias outras questões debatidas, entendeu pela irretroatividade da novel disposição trazida pela Lei nº 14.230/2021, de modo que o novo regime prescricional somente passaria a ser aplicado após a data da publicação desta última lei, o que se deu em 26 de outubro de 2021. Tema de repercussão geral nº 1199. 2. Por ser o caso em julgamento uma ação civil de improbidade administrativa manejada em 01/09/2015 e por inexistirem elementos capazes de justificar uma possível distinção entre o caso concreto e o leading case a ponto de afastar a tese firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em aplicação retroativa do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0000929-29.2015.8.08.0060; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/05/2023).

EMENTA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL DA LEI Nº 14.230/21. REPERCUSSÃO GERAL/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral transitada em julgado, definiu a tese da irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021, de maneira que deve ser afastada prescrição intercorrente expressa no bojo da r. sentença proferida na Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual. (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

(TJES - Apelação Cível nº 0000559-60.2009.8.08.0060; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 02/06/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 481/STJ, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Embora oportunizado ao agravante comprovar sua alegada situação de hipossuficiência, esta não restou demonstrada a contento, uma vez que apresentado apenas um documento unilateral, onde se pode inclusive observar grande movimentação financeira. 3. A prescrição que pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, seja mediante impugnação ou exceção de pré-executividade, é somente a prescrição da pretensão executória, jamais a prescrição da pretensão condenatória, presente o disposto no artigo 525, § 1º, inciso VII, do Código de Processo Civil. 4. Não é possível arguir, em sede de cumprimento de sentença, prescrição que não seja superveniente à sentença. 5. O STF, ao julgar o Tema 1199 em sede de repercussão geral, fixou tese acerca da irretroatividade do regime prescricional instituído pelas inovações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.230/21 na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5012443-30.2022.8.08.0000; Relatora: Debora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 06/11/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões